Tribunal: TJSP
Processo: 1007119-66.2022.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
direito do consumidor. Apelações. Plano de saúde. Transtorno de espectro autista. Tratamento por método MIG. Ausência de perícia médica. cerceamento de defesa configurado. Anulação de sentença. Recurso da requerida provido e recurso do autor prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento prescrito ao

Ementa:
direito do consumidor. Apelações. Plano de saúde. Transtorno de espectro autista. Tratamento por método MIG. Ausência de perícia médica. cerceamento de defesa configurado. Anulação de sentença. Recurso da requerida provido e recurso do autor prejudicado.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou a operadora de plano de saúde a fornecer tratamento prescrito ao autor. A operadora alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, perda de objeto, e, no mérito, sustenta que não é obrigada a fornecer método não previsto no rol da ANS, alegando que o método MIG é experimental e carece de comprovação científica. O autor requer correção do valor da causa ao que consta na inicial, além de majoração de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) a perda de objeto; (ii) a obrigatoriedade de cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS e (ii) a comprovação da eficácia do método MIG; (iv) o valor da causa; e (v) o valor dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não houve perda de objeto, posto que os pedidos autorais se baseiam no tratamento prescrito e nos danos morais.

4. O cerceamento de defesa é evidenciado pela ausência de oportunidade para produção de prova pericial, essencial para verificar a eficácia científica do método MIG, utilizado para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), em menor.

5. A sentença foi proferida sem permitir que a parte recorrente apresentasse elementos técnicos que poderiam influenciar diretamente na decisão sobre a cobertura do tratamento.

6. A falta de prova pericial impede a análise aprofundada e imparcial sobre a eficácia do método, comprometendo o direito de defesa e a justiça do julgamento.

7. A reabertura da fase instrutória é necessária para garantir que todas as evidências relevantes sejam consideradas, permitindo uma decisão fundamentada e justa.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença anulada. Recurso da requerida provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: "A anulação da sentença é necessária quando há cerceamento de defesa por falta de prova pericial essencial."

Legislação citada:
- Lei no 9.656/98, art. 10, § 13;
- CPC, art. 370.

Jurisprudência citada:
- TJSP, Apelação Cível 1009856-59.2022.8.26.0564, Relatora: Clara Maria Araújo Xavier, 6a Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2023; Apelação Cível 1006868-98.2021.8.26.0047, Relator: Carlos Castilho Aguiar França, 4a Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2024.